Tribunal: TCU
Processo: 037.291/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de habilitação e concessão de benefícios previdenciários irregulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Theodoro Cardoso de Almeida, em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Theodoro Cardoso de Almeida, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Theodoro Cardoso de Almeida, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/6/2015 994,06 6/7/2015 1.863,87 5/8/2015 1.863,87 3/9/2015 1.863,87 5/10/2015 1.863,87 5/10/2015 621,29 6/11/2015 1.863,87 4/12/2015 1.863,87 4/12/2015 621,29 8/1/2016 1.863,87 5/2/2016 1.976,26 3/3/2016 1.976,26 5/4/2016 1.976,26 4/5/2016 1.976,26 3/6/2016 1.976,26 5/7/2016 1.976,26 4/8/2016 1.976,26 5/9/2016 1.976,26 5/9/2016 988,13 5/10/2016 1.976,26 4/11/2016 1.976,26 5/12/2016 1.976,26 5/12/2016 988,13 4/1/2017 1.976,26 3/2/2017 2.106,29 3/3/2017 2.106,29 6/4/2017 2.106,29 4/5/2017 2.106,29 8/6/2017 2.106,29 5/7/2017 2.106,29 3/8/2017 2.106,29 5/9/2017 2.106,29 5/9/2017 1.053,14 4/10/2017 2.106,29 6/11/2017 2.106,29 5/12/2017 2.106,29 5/12/2017 1.053,15 4/1/2018 2.106,29 5/2/2018 2.149,89 5/3/2018 2.149,89 4/4/2018 2.149,89 4/5/2018 2.149,89 5/6/2018 2.149,89 4/7/2018 2.149,89 3/8/2018 2.149,89 5/9/2018 2.149,89 5/9/2018 1.074,94 3/10/2018 2.149,89 6/11/2018 2.149,89 5/12/2018 2.149,89 5/12/2018 1.074,95 4/1/2019 2.149,89 5/2/2019 2.223,63 8/3/2019 2.223,63 3/4/2019 2.223,63 6/5/2019 2.223,63 5/6/2019 2.223,63 3/7/2019 2.223,63 5/8/2019 2.223,63 4/9/2019 2.223,63 4/9/2019 1.111,81 3/10/2019 2.223,63 5/11/2019 2.223,63 4/12/2019 2.223,63 4/12/2019 1.111,82 2/12/2014 3.101,36 2/12/2014 516,89 5/1/2015 2.210,01 3/2/2015 2.245,67 3/3/2015 2.245,67 2/4/2015 2.245,67 5/5/2015 2.245,67 2/6/2015 2.245,67 3/7/2015 2.245,67 4/8/2015 2.245,67 2/9/2015 2.230,67 8/10/2015 2.230,67 8/10/2015 1.568,51 5/11/2015 2.230,67 3/12/2015 2.230,67 3/12/2015 1.568,51 5/1/2016 2.230,67 2/2/2016 2.584,52 2/3/2016 2.495,52 4/4/2016 2.344,46 3/5/2016 2.344,46 2/6/2016 2.344,46 4/7/2016 2.344,46 2/8/2016 2.344,46 2/9/2016 2.344,77 2/9/2016 1.745,43 4/10/2016 2.345,04 3/11/2016 2.344,46 2/12/2016 2.344,46 2/12/2016 1.745,44 3/1/2017 2.344,46 2/2/2017 2.574,15 2/3/2017 2.514,35 4/4/2017 2.510,84 3/5/2017 2.510,84 2/6/2017 2.526,40 4/7/2017 2.526,40 2/8/2017 2.526,40 4/9/2017 2.526,40 3/10/2017 2.615,40 3/11/2017 2.526,40 4/12/2017 2.526,40 4/12/2017 1.860,28 3/1/2018 2.525,67 2/2/2018 2.602,68 2/3/2018 2.602,68 3/4/2018 2.602,68 3/5/2018 2.602,68 4/6/2018 2.593,11 3/7/2018 2.593,11 2/8/2018 2.584,11 4/9/2018 2.584,11 4/9/2018 1.898,78 2/10/2018 3.564,46 5/11/2018 2.584,11 4/12/2018 2.584,11 4/12/2018 1.898,79 3/1/2019 2.584,11 4/2/2019 2.714,36 7/3/2019 2.684,06 2/4/2019 2.684,06 3/5/2019 2.684,06 4/6/2019 2.684,06 2/7/2019 2.684,06 2/8/2019 2.684,06 3/9/2019 2.684,06 3/9/2019 1.963,91 2/10/2019 2.684,06 4/11/2019 2.684,06 10/7/2014 6.029,49 10/7/2014 16,07 10/7/2014 3.349,72 14/8/2014 3.349,72 5/9/2014 2.345,47 5/9/2014 1.256,14 7/10/2014 2.345,47 7/11/2014 2.345,47 5/12/2014 2.345,47 5/12/2014 1.256,15 8/1/2015 2.345,47 6/2/2015 2.480,79 6/3/2015 2.480,79 8/4/2015 2.480,79 8/5/2015 2.480,79 8/6/2015 2.480,79 7/7/2015 2.480,79 7/8/2015 2.480,79 8/9/2015 2.480,79 7/10/2015 2.480,79 7/10/2015 1.742,52 9/11/2015 2.480,79 7/12/2015 2.480,79 7/12/2015 1.742,52 8/1/2016 2.480,79 5/2/2016 2.873,90 7/3/2016 2.873,90 7/4/2016 2.873,90 6/5/2016 2.873,90 7/6/2016 2.480,79 7/7/2016 2.480,79 7/8/2016 2.480,79 8/9/2016 2.480,79 8/9/2016 1.939,07 7/10/2016 2.480,79 8/11/2016 2.480,79 7/12/2016 2.480,79 7/12/2016 1.939,08 6/1/2017 2.480,79 7/2/2017 2.971,56 7/3/2017 2.971,56 7/4/2017 2.971,56 8/5/2017 2.782,88 7/6/2017 2.803,61 7/7/2017 2.781,85 7/8/2017 2.781,85 8/9/2017 2.781,85 8/9/2017 2.066,66 6/10/2017 2.781,85 8/11/2017 2.781,85 7/12/2017 2.781,85 7/12/2017 2.066,67 8/1/2018 2.779,85 7/2/2018 2.865,40 7/3/2018 2.865,40 6/4/2018 2.865,40 8/5/2018 2.865,40 7/6/2018 2.763,04 6/7/2018 2.763,04 7/8/2018 2.763,04 10/9/2018 2.763,04 10/9/2018 2.109,44 5/10/2018 2.763,04 8/11/2018 2.763,04 7/12/2018 2.763,04 7/12/2018 2.109,44 8/1/2019 2.763,04 7/2/2019 2.903,51 12/3/2019 2.903,51 5/4/2019 2.903,51 8/5/2019 2.902,94 7/6/2019 2.902,94 5/7/2019 2.902,94 7/8/2019 2.902,94 6/9/2019 2.902,94 6/9/2019 2.181,79 7/10/2019 2.902,94 7/11/2019 2.902,94 19/5/2015 11.429,38 19/5/2015 185,62 19/5/2015 3.500,55 2/6/2015 3.500,55 2/7/2015 3.500,55 4/8/2015 3.500,55 2/9/2015 3.500,55 2/10/2015 3.500,55 2/10/2015 1.750,27 4/11/2015 3.500,55 2/12/2015 3.500,55 2/12/2015 1.750,28 5/1/2016 3.500,55 2/2/2016 3.895,41 2/3/2016 3.895,41 4/4/2016 3.895,41 3/5/2016 3.895,41 2/6/2016 3.895,41 4/7/2016 3.895,41 2/8/2016 3.895,41 2/9/2016 3.895,41 2/9/2016 1.947,70 4/10/2016 3.895,41 3/11/2016 3.895,41 2/12/2016 3.895,41 2/12/2016 1.947,71 3/1/2017 3.895,41 2/2/2017 4.151,72 2/3/2017 4.151,72 4/4/2017 4.151,72 3/5/2017 4.151,72 2/6/2017 4.151,72 4/7/2017 4.151,72 2/8/2017 4.151,72 4/9/2017 4.151,72 4/9/2017 2.075,86 3/10/2017 4.151,72 3/11/2017 4.151,72 4/12/2017 4.151,72 4/12/2017 2.075,86 3/1/2018 4.151,72 2/2/2018 4.237,66 2/3/2018 4.237,66 3/4/2018 4.237,66 3/5/2018 4.237,66 4/6/2018 4.237,66 3/7/2018 4.237,66 2/8/2018 4.237,66 4/9/2018 4.237,66 4/9/2018 2.118,83 2/10/2018 4.237,66 5/11/2018 4.237,66 4/12/2018 4.237,66 4/12/2018 2.118,83 3/1/2019 4.237,66 4/2/2019 4.383,01 7/3/2019 4.383,01 2/4/2019 4.383,01 3/5/2019 4.383,01 4/6/2019 4.383,01 2/7/2019 4.383,01 2/8/2019 4.383,01 3/9/2019 4.383,01 3/9/2019 2.191,50 2/10/2019 4.383,01 4/11/2019 4.383,01 3/12/2019 4.383,01 3/12/2019 2.191,51 28/10/2014 9.787,39 28/10/2014 15,65 28/10/2014 3.336,27 11/11/2014 3.336,27 5/12/2014 1.946,15 5/12/2014 2.385,02 12/1/2015 2.385,02 9/2/2015 2.472,43 9/3/2015 2.472,43 8/4/2015 2.472,43 8/5/2015 2.472,43 8/6/2015 2.472,43 7/7/2015 2.472,43 7/8/2015 2.472,43 8/9/2015 2.472,43 7/10/2015 2.472,43 7/10/2015 1.711,84 9/11/2015 2.472,43 7/12/2015 2.472,43 7/12/2015 1.711,84 8/1/2016 2.472,43 5/2/2016 2.858,62 7/3/2016 2.858,62 7/4/2016 2.858,62 6/5/2016 2.858,62 7/6/2016 2.858,62 7/7/2016 2.858,62 5/8/2016 2.858,62 8/9/2016 2.858,62 8/9/2016 1.904,93 7/10/2016 2.858,62 8/11/2016 2.858,62 7/12/2016 2.858,62 7/12/2016 1.904,94 6/1/2017 2.858,62 7/2/2017 3.109,30 7/3/2017 3.109,30 7/4/2017 3.109,30 8/5/2017 3.109,30 7/6/2017 3.109,30 7/7/2017 3.109,30 7/8/2017 3.109,30 8/9/2017 3.109,30 8/9/2017 2.030,27 6/10/2017 3.109,30 8/11/2017 3.109,30 7/12/2017 3.109,30 7/12/2017 2.030,28 8/1/2018 3.109,30 7/2/2018 3.193,35 7/3/2018 3.193,35 6/4/2018 3.193,35 8/5/2018 3.193,35 7/6/2018 3.193,35 6/7/2018 3.193,35 7/8/2018 3.193,35 10/9/2018 3.193,35 10/9/2018 2.072,30 5/10/2018 3.193,35 8/11/2018 3.193,35 7/12/2018 3.193,35 7/12/2018 2.072,30 21/5/2019 12.860,25 21/5/2019 33,00 24/5/2019 4.144,60 24/5/2019 4.286,75 7/6/2019 3.335,50 5/7/2019 3.335,50 7/8/2019 3.335,50 6/9/2019 3.335,50 6/9/2019 2.143,37 7/10/2019 3.335,50 7/11/2019 3.335,50 6/12/2019 3.013,26 6/12/2019 2.143,37 4/6/2014 3.825,96 4/6/2014 7,46 4/6/2014 2.869,47 4/7/2014 2.037,35 5/8/2014 2.037,35 4/9/2014 2.037,35 4/9/2014 1.076,05 2/10/2014 2.037,35 4/11/2014 2.037,35 2/12/2014 2.037,35 2/12/2014 1.076,05 5/1/2015 2.037,35 5/2/2015 2.177,66 4/3/2015 2.177,66 2/4/2015 2.177,66 5/5/2015 2.177,66 2/6/2015 2.177,66 2/7/2015 2.177,66 4/8/2015 2.177,66 2/9/2015 2.177,66 2/10/2015 2.177,66 2/10/2015 1.504,89 4/11/2015 2.177,66 2/12/2015 2.177,66 2/12/2015 1.504,89 5/1/2016 2.177,66 2/2/2016 2.517,16 2/3/2016 2.517,16 4/4/2016 2.517,16 3/5/2016 2.517,16 2/6/2016 2.517,16 4/7/2016 2.517,16 2/8/2016 2.517,16 2/9/2016 2.517,16 2/9/2016 1.674,64 4/10/2016 2.517,16 3/11/2016 2.517,16 2/12/2016 3.349,28 2/12/2016 1.674,64 3/1/2017 2.371,64 2/2/2017 2.586,97 2/3/2017 2.530,47 4/4/2017 2.531,11 3/5/2017 2.531,35 2/6/2017 2.542,15 4/7/2017 2.542,77 2/8/2017 2.543,15 4/9/2017 2.543,39 4/9/2017 1.784,83 3/10/2017 2.543,61 3/11/2017 2.543,98 4/12/2017 2.544,22 4/12/2017 1.784,83 3/1/2018 2.544,63 2/2/2018 2.620,78 2/3/2018 2.612,69 3/4/2018 2.621,73 3/5/2018 2.622,01 4/6/2018 2.622,37 3/7/2018 2.622,61 2/8/2018 2.622,97 4/9/2018 1.821,77 4/9/2018 2.623,21 2/10/2018 2.623,44 5/11/2018 2.623,80 4/12/2018 2.623,80 4/12/2018 1.821,78 3/1/2019 2.623,80 4/2/2019 2.748,77 7/3/2019 2.748,77 2/4/2019 2.748,77 3/5/2019 3.580,89 4/6/2019 2.720,69 2/7/2019 2.720,69 2/8/2019 2.720,69 3/9/2019 2.720,69 3/9/2019 1.884,26 2/10/2019 2.720,69 4/11/2019 2.720,69 24/3/2015 1.567,69 24/3/2015 301,47 24/3/2015 61,49 24/3/2015 10.936,45 24/3/2015 138,31 7/4/2015 3.659,35 7/5/2015 2.621,19 5/6/2015 2.621,19 3/7/2015 2.621,19 5/8/2015 2.621,19 3/9/2015 2.621,19 5/10/2015 2.621,19 5/10/2015 1.829,67 5/11/2015 2.621,19 3/12/2015 1.829,68 3/12/2015 2.621,19 6/1/2016 2.621,19 3/2/2016 3.033,96 3/3/2016 3.033,96 5/4/2016 3.033,96 4/5/2016 3.033,96 3/6/2016 3.033,96 5/7/2016 3.033,96 3/8/2016 3.033,96 5/9/2016 3.033,96 5/9/2016 2.036,06 5/10/2016 3.033,96 4/11/2016 3.033,96 5/12/2016 3.033,96 5/12/2016 2.036,06 4/1/2017 3.033,96 3/2/2017 3.301,90 3/3/2017 3.301,90 5/4/2017 3.301,90 4/5/2017 3.301,90 5/6/2017 3.301,90 5/7/2017 3.301,90 3/8/2017 3.301,90 5/9/2017 3.301,90 5/9/2017 2.170,03 4/10/2017 3.301,90 6/11/2017 3.301,90 5/12/2017 3.140,96 5/12/2017 2.170,03 4/1/2018 2.944,15 5/2/2018 3.033,98 5/3/2018 3.230,79 4/4/2018 3.033,98 4/5/2018 3.033,98 5/6/2018 3.033,98 4/7/2018 3.033,98 3/8/2018 3.033,98 5/9/2018 3.033,98 5/9/2018 2.214,94 3/10/2018 3.033,98 6/11/2018 3.033,98 5/12/2018 3.033,98 5/12/2018 2.214,95 4/1/2019 3.033,98 5/2/2019 3.185,92 8/3/2019 3.164,42 3/4/2019 3.164,42 6/5/2019 3.164,42 5/6/2019 3.164,42 3/7/2019 3.164,42 5/8/2019 3.164,42 4/9/2019 3.164,42 4/9/2019 2.290,91 3/10/2019 3.164,42 5/11/2019 3.164,42 11/8/2015 6.660,08 11/8/2015 44,91 11/8/2015 2.628,98 4/9/2015 2.628,98 6/10/2015 1.856,60 6/10/2015 985,86 6/11/2015 1.856,60 4/12/2015 1.856,60 4/12/2015 985,87 8/1/2016 1.856,60 4/2/2016 2.034,84 4/3/2016 2.034,84 6/4/2016 2.034,84 5/5/2016 1.985,48 6/6/2016 1.853,69 7/7/2016 1.852,37 4/8/2016 1.852,23 6/9/2016 1.852,64 6/9/2016 1.403,61 6/10/2016 1.852,89 7/11/2016 1.848,51 6/12/2016 1.848,51 6/12/2016 1.403,61 5/1/2017 1.848,51 6/2/2017 2.033,22 6/3/2017 2.033,22 6/4/2017 2.034,84 5/5/2017 1.987,29 6/6/2017 2.000,91 6/7/2017 2.773,29 7/8/2017 2.000,91 8/9/2017 2.000,91 8/9/2017 1.495,96 6/10/2017 2.000,91 7/11/2017 1.988,97 6/12/2017 1.988,97 6/12/2017 1.495,97 5/1/2018 1.985,44 6/2/2018 2.047,37 6/3/2018 2.047,37 5/4/2018 2.047,37 7/5/2018 2.047,37 6/6/2018 2.047,37 10/7/2018 2.047,37 6/8/2018 2.031,59 6/9/2018 2.031,59 6/9/2018 1.526,93 4/10/2018 2.026,18 7/11/2018 2.026,18 6/12/2018 2.026,18 6/12/2018 1.526,93 7/1/2019 2.026,18 6/2/2019 2.130,92 11/3/2019 2.130,92 4/4/2019 2.901,02 7/5/2019 2.123,35 6/6/2019 2.123,35 4/7/2019 2.123,35 6/8/2019 2.123,35 5/9/2019 2.123,35 5/9/2019 1.579,30 5/9/2019 63,16 4/10/2019 2.123,35 6/11/2019 2.123,35 21/5/2015 122,54 21/5/2015 3.676,46 5/6/2015 3.676,46 3/7/2015 2.573,52 5/8/2015 2.573,52 3/9/2015 2.573,52 5/10/2015 2.573,52 5/10/2015 1.378,67 5/11/2015 2.573,52 3/12/2015 2.573,52 3/12/2015 1.378,67 6/1/2016 2.573,52 3/2/2016 2.882,34 3/3/2016 2.882,34 5/4/2016 2.595,35 4/5/2016 2.595,35 3/6/2016 2.595,35 5/7/2016 2.595,35 3/8/2016 2.595,35 5/9/2016 2.595,35 5/9/2016 1.992,64 5/10/2016 2.595,35 4/11/2016 2.595,35 5/12/2016 2.595,35 5/12/2016 1.992,64 4/1/2017 2.595,35 3/2/2017 2.857,58 3/3/2017 2.857,58 5/4/2017 2.776,34 4/5/2017 2.776,34 5/6/2017 3.900,10 5/7/2017 2.797,16 3/8/2017 2.797,16 5/9/2017 2.797,16 5/9/2017 2.123,75 4/10/2017 2.797,16 6/11/2017 2.797,16 5/12/2017 2.797,16 5/12/2017 2.123,76 4/1/2018 2.796,18 6/2/2018 2.884,10 6/3/2018 2.859,24 4/4/2018 2.854,38 4/5/2018 2.854,38 5/6/2018 2.854,38 4/7/2018 2.854,38 3/8/2018 2.854,38 5/9/2018 2.854,38 5/9/2018 2.167,71 3/10/2018 2.854,38 6/11/2018 2.854,38 5/12/2018 2.854,38 5/12/2018 2.167,72 4/1/2019 2.854,38 5/2/2019 3.003,08 8/3/2019 3.003,08 3/4/2019 4.064,02 8/5/2019 2.953,32 5/6/2019 2.953,32 3/7/2019 2.953,32 5/8/2019 3.018,73 4/9/2019 3.018,73 4/9/2019 2.242,06 3/10/2019 3.018,73 5/11/2019 3.018,73 4/12/2019 3.018,73 4/12/2019 2.242,07 13/5/2015 4.862,56 13/5/2015 18,80 13/5/2015 3.241,71 13/5/2015 3.241,71 28/5/2015 1.760,89 28/5/2015 23,38 25/6/2015 3.744,82 11/8/2015 3.744,82 11/8/2015 3.744,82 9/9/2015 3.744,82 6/10/2015 1.872,41 6/10/2015 3.744,82 6/11/2015 3.744,82 4/12/2015 3.744,82 4/12/2015 1.872,41 7/1/2016 3.744,82 4/2/2016 4.167,23 4/3/2016 4.167,23 6/4/2016 4.167,23 5/5/2016 4.167,23 6/6/2016 4.167,23 6/7/2016 4.167,23 4/8/2016 4.167,23 6/9/2016 4.167,23 6/9/2016 2.083,61 6/10/2016 4.167,23 7/11/2016 4.167,23 6/12/2016 4.167,23 6/12/2016 2.083,61 5/1/2017 4.167,23 6/2/2017 4.441,43 6/3/2017 4.441,43 6/4/2017 4.441,43 5/5/2017 4.441,43 6/6/2017 4.441,43 6/7/2017 4.441,43 4/8/2017 4.441,43 6/9/2017 4.441,43 6/9/2017 2.220,71 5/10/2017 4.441,43 7/11/2017 4.441,43 6/12/2017 4.441,43 6/12/2017 2.220,72 5/1/2018 4.441,43 6/2/2018 4.533,36 6/3/2018 4.533,36 5/4/2018 4.533,36 7/5/2018 4.533,36 6/6/2018 4.533,36 5/7/2018 4.533,36 6/8/2018 4.533,36 6/9/2018 4.533,36 6/9/2018 2.266,68 4/10/2018 4.533,36 7/11/2018 4.533,36 6/12/2018 4.533,36 6/12/2018 2.266,68 7/1/2019 4.533,36 6/2/2019 4.688,85 11/3/2019 4.688,85 4/4/2019 4.688,85 7/5/2019 4.688,85 6/6/2019 4.688,85 4/7/2019 4.688,85 6/8/2019 4.688,85 5/9/2019 4.688,85 5/9/2019 2.344,42 4/10/2019 4.688,85 6/11/2019 4.688,85 9.3. aplicar ao responsável Theodoro Cardoso de Almeida multa no valor de R$ 280.000,00, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. considerar grave a conduta praticada pelo responsável Theodoro Cardoso de Almeida, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. inabilitar o Sr. Theodoro Cardoso de Almeida, pelo período de 5 anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU; 9.8. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao responsável e ao órgão interessado;